Tribunal: TJMT
Processo: 1044214-26.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial em Apelação Cível no. 1044214-26.2018.8.11.0041
RECORRENTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
RECORRIDO: LIBERTY SEGUROS S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 73344976) interposto por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 68465958):
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCÊNDIO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, COM APENAS 05 MESES DE USO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO PRODUTO – SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO, INCLUSIVE, PARA EFEITOS DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROVA PERICIAL PREJUDICADA QUE INDUZ A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - O direito de regresso, no caso concreto, pressupõe a comprovação da existência da cobertura contratual securitária e do pagamento efetivamente feito, o que indubitavelmente foi encartado nos autos.
II - “CPC - Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”
III - CDC - Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
IV - “O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas” (Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347).
V - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.
(TJMT, Agravo Interno na Apelação no 1044214-26.2018.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25.11. 2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede Agravo interno em Apelação, aviada por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, que manteve integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no sentido de julgar procedente a ação de regresso postulada por LIBERTY SEGUROS S/A e deferir-lhe indenização por danos materiais, no valor de R$ 45.821,00 (quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais) referente ao que desembolsou a favor de seu segurado, decorrente de incêndio em veículo recém adquirido.
A Recorrente alega ofensa aos artigos 1o, 7o, 156, 294, 370, 371, 373 incisos I e II, 373, §§1o e 2o, 381, 489 caput, inciso II e §1o, IV e V e 1.021, §4o, todos do CPC e 12, §3o, II do CDC, fulcrado nas seguintes teses:
(a) A aplicação do CDC ao caso e o direito à sub-rogação da Seguradora não implica em imediata desoneração quanto ao ônus de demonstrar requisitos legais ensejadores do dever de indenizar;
(b) Ausência de prova mínima do defeito fabril;
(c) Inviabilização da perícia por culpa exclusiva da Recorrida, que não preservou o veículo objeto do litígio;
(d) Em que pese o princípio do livre convencimento motivado, a verificação da existência ou não do vício fabril no automóvel apenas pode ser realizada por meio de perícia em engenharia mecânica automotiva;
(e) O acordão objurgado desconsiderou diversos argumentos encartados pela Recorrente, sobretudo quanto à exigência imposta de produção de prova impossível (art. 373, §§1o e 2o do CPC), padecendo, portanto, de nulidades, ante a sua latente deficiência na fundamentação;
(f) Não incidência do óbice previsto no artigo 1021§5o do Código de Processo Civil, posto que o propósito recursal é também afastar a exigibilidade da referida penalidade;
Verbera que há divergência jurisprudencial sobre a necessidade de prova pericial em casos de idêntica premissa fática, postulando pela admissão do recurso especial.
Recurso tempestivo (ID 73716983) e preparado (ID 74173479)
A multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, imposta no acórdão de ID 68465958, com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do CPC, não foi recolhida (ID 74173478).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Violação ao artigo 1021§4o do CPC -Pressupostos satisfeitos.
Consoante relatado, impôs-se a Recorrida multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, ao argumento de desprovimento unânime do Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática do relator, a qual manteve integralmente a sentença de piso.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa ao artigo 1021§4o do Código de Processo Civil, a Recorrente argumenta que a aplicação da penalidade objurgada não é automática, apenas diante de fundamentação concreta de que o recurso possui caráter protelatório é possível sua aplicação, o que não ocorreu na espécie.
Por fim, ressalta que “a interposição do Agravo Interno decorreu do fato de o e. Tribunal a quo ter julgado sua apelação monocraticamente, sendo o referido recurso a única ferramenta processual disponível à ora Recorrente para obter um pronunciamento colegiado e, assim, viabilizar a possibilidade de abertura dessa c. Superior Instância” (ID 73344976 pg. 25).
Postas estas premissas, importante destacar o que se constata da fundamentação da decisão monocrática, quanto a aplicabilidade da multa:
“Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o, do artigo 1.021 do CPC acordão” (ID 68465958).
Percebe-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário se filia à tese de que a multa do artigo 1021§4o é mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em decisão unânime.
Constata-se que a matéria acima mencionada (aplicação automática da multa prevista no artigo 1021§4 do CPC), além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
A respeito do tema, importante registrar recente entendimento do STJ, no sentido de que a aplicação da penalidade em testilha não é decorrência lógica do desprovimento unânime do agravo interno:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUERIMENTO DE REVISÃO DO VALOR DO ENCARGO. DESCABIMENTO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante deve atacar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Aplicação do art. 932, III, do CPC/2015 e, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
2. Segundo a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais" (EAREsp n. 746.775/PR, Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/9/2018, DJe 30/11/2018), o que não ocorreu.
3. De acordo com a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art.
85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019), essa exatamente é situação dos autos.
4. Correta a decisão agravada, que, ao negar provimento ao agravo em recurso especial da recorrente, majorou em 15% (quinze por cento) o valor arbitrado na origem a título de honorários advocatícios, nos estritos limites do art. 85, § 15, do CPC/2015, levando em conta os requisitos previstos nos incisos I a IV do § 2o do mesmo dispositivo, bem como observando-se os limites dos §§ 2o e 3o de tal normativo.
5. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, "a aplicação da multa prevista no § 4o do art.1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada" (AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016).
6. Segundo a jurisprudência do STJ, "não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.772.480/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/7/2019, DJe 6/8/2019).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1738795/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 18/12/2020)
Por fim, em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça